Tribunal: TJSP
Processo: 1009520-52.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ação de regresso - contrato de seguro - falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - interesse de agir - desnecessidade de esgotamento da via administrativa - extinção afastada - sentença anulada - recurso provido para esse fim.